Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indeferiu a impugnação à penhora – créditos que favorecem terceiros – necessidade de demonstração inequívoca não atendida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de impugnação à penhora de valores bloqueados em conta corrente, devido à falta de comprovação de que pertencem a terceiros. A parte devedora alega que os valores são provenientes de contratos de administração de imóveis, cujos titulares do crédito são terceiros.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada é quanto à origem dos valores bloqueados, se pertencem ou não a terceiros, e a partir daí, extrair as consequências jurídicas.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o art. 789 do CPC: “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
4. É presumível que a existência de ativos financeiros em conta corrente do devedor faça parte de seu patrimônio. Somente prova inequívoca em sentido contrário afasta essa presunção.
5. A devedora atua profissionalmente como corretora de imóveis e, nessa condição, alegou ser a responsável pela gestão de imóveis, recebendo os aluguéis dos inquilinos, repassando-os em seguida aos proprietários. Alegou ainda que a penhora recaiu sobre referidos valores, portanto, os créditos são de terceiros.
6. A par das provas produzidas no cumprimento de sentença não se encontra qualquer indicativo de que os créditos são de terceiros. A prova necessária para afastar a presunção de que os ativos constituem parte do patrimônio da devedora não foi produzida.
7. Era necessário que a devedora demonstrasse contabilmente, contrato por contrato, a regularidade da origem dos valores, o fluxo dos valores em sua conta corrente e os pagamentos realizados. Ou seja, destacasse no universo das suas movimentações financeiras pessoais os valores que pertencem a terceiros.
8. Sua Excelência na origem determinou que a devedora apresentasse o extrato de suas movimentações financeiras no período de 90 dias. Todavia, o prazo transcorreu em branco.
9. Essa prova já deveria ter sido apresentada por ocasião da impugnação, mas mesmo assim, foi dada nova oportunidade para a devedora, que a ignorou.
10. Assim, não há como afastar a presunção de propriedade do ativo financeiro, porque não há prova da regularidade dos depósitos dos inquilinos e pagamentos aos proprietários. Com esses fundamentos, confirmo a decisão agravada.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789.
Jurisprudência relevante citada: n/a.